Tribunal: STJ
Processo: 0046380-34.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2138494 - RS (2022/0160309-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RS080025A
AGRAVADO
: SADI WILDE
ADVOGADOS
: LUCIANO ROBERTO SARTURI - RS026316
FRANCISCO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - RS086836
TIAGO LUIZ RADAELLI - RS076683
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO
NÃO ATENDIDA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não
basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de
recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada
extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência
do instituto da preclusão consumativa.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49883023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 13:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b78012b6-77a9-4c67-8a41-07269876f3b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2138494 - RS (2022/0160309-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RS080025A
AGRAVADO
: SADI WILDE
ADVOGADOS
: LUCIANO ROBERTO SARTURI - RS026316
FRANCISCO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - RS086836
TIAGO LUIZ RADAELLI - RS076683
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE
DE
RECOLHIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO DO VÍCIO NÃO ATENDIDA. COMPROVANTE DE
PAGAMENTO
JUNTADO
FORA
DO
PRAZO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas
processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia
de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e,
também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos
aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a
incidência do instituto da preclusão consumativa.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BB) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre, tendo em vista a sua
deserção.
Nas razões do agravo, BB alegou ter recolhido devidamente a
complementação do preparo.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49628746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:47
Código de Controle do Documento: ab5563ca-a347-4e97-8ae1-1410cf3e858f

VOTO
O inconformismo não merece provimento.
No caso, o recolhimento das custas devidas ao STJ foi realizado em
desacordo com o disposto na Resolução desta Corte vigente à época da interposição
do recurso.
Intimado a complementar o valor do preparo, no prazo de cinco dias, BB
permaneceu silente.
O TJRS não admitiu o apelo nobre com base nos seguintes fundamentos:

A parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo em valor
insuficiente. Isso porque, de acordo com a Resolução STJ/GP N. 2,
com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2022, que atualizou o
Anexo da Resolução STJ/GP n. 2/2017, o valor das custas judiciais do
recurso especial passou a ser de R$ 223,30 e a recorrente efetuou o
recolhimento no valor de R$ 202,89.
Foi facultado prazo de cinco dias para a complementação do valor do
preparo, nos termos do §2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil.
Todavia a parte recorrente não atendeu à determinação judicial.
Nesse contexto, revela-se desatendida a regra contida no artigo 1.007
do Código de Processo Civil. Com efeito, a jurisprudência do STJ é no
sentido de que "Deixando o recorrente de proceder ao recolhimento do
preparo no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção"
(RMS 54.504/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
)
03/10/2017
11/10/2017 (e-STJ, fls. 270/271
- com destaque no original).

Nas razões do agravo, BB alegou ter recolhido devidamente a
complementação do preparo.
Com relação ao tema, esta Corte Superior possui firme o entendimento no
sentido de que O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de
interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação
(AgInt no
posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal
AREsp n. 1.872.212/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
23/6/2022
28/6/2022
Com efeito, é deserto o recurso no caso de não recolhimento do preparo
após a devida intimação da parte, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do
prazo.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO APÓS
INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.
[...]
Documento eletrônico VDA49628746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:47
Código de Controle do Documento: ab5563ca-a347-4e97-8ae1-1410cf3e858f

2. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar
acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos
comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento
de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes.
[...]
4. É deserto o recurso que, mesmo após a intimação da parte para
regularizar o preparo, não o faz devidamente. Precedentes.
5. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de
interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a
comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro
do prazo recursal. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.294.144/SP, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de

14/6/2023 – sem destaque no
original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STF. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Não instruído o recurso com o comprovante regular de preparo, bem
como não atendida a intimação regularmente efetuada para sanear o
vício, com o recolhimento em dobro das custas, na forma do § 4o, art.
1.007 do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.
2. "É imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada
das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os
quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos
códigos de barras" (AgInt no AREsp n. 2.039.769/RJ, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2022
).
25/5/2022
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.161.568/RN, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de

18/5/2023 – sem destaque no
original)

O descumprimento da determinação, tal como ocorreu nos autos, enseja o
não conhecimento do recurso, com a incidência da Súmula n. 187 do STJ, em virtude
da preclusão consumativa.
Verifica-se que o comprovante de pagamento das custas somente foi
juntado aos autos após a decisão agravada, que não conheceu do recurso especial
tendo em vista a sua deserção (e-STJ, fls. 293-296).
Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais.
Impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de
interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada
extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em
vista a incidência do instituto da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA49628746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:47
Código de Controle do Documento: ab5563ca-a347-4e97-8ae1-1410cf3e858f

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a
deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente,
mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo
concedido.
[...]
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento
extemporâneo, em razão da preclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.164.501/GO, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, DJe de
)
10/3/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. [...] PRAZO RECURSAL. [...]
AGRAVO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL. GUIA DE
RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DESPACHO.
PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. [...]
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de
recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da
interposição do especial, sob pena de deserção.
4. Ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o
saneamento de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado no
despacho que determinou a sua regularização.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.942.027/MG, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de

25/5/2022 – sem destaque no
original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49628746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:47
Código de Controle do Documento: ab5563ca-a347-4e97-8ae1-1410cf3e858f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.138.494 / RS
Número Registro: 2022/0160309-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027189120228217000 0002718912022821700000094006220228217000 00094006220228217000
00463803420148210001
00558612920218217000
558612920218217000
27189120228217000
2718912022821700000094006220228217000
463803420148210001
70085423085
70085532299
70085599116 94006220228217000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RS080025A
AGRAVADO
: SADI WILDE
ADVOGADOS : LUCIANO ROBERTO SARTURI - RS026316
FRANCISCO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - RS086836
TIAGO LUIZ RADAELLI - RS076683
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: 8b2229c9-4d56-415a-90a6-39703b0d96fa

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: 8b2229c9-4d56-415a-90a6-39703b0d96fa